Tribunal: TJES
Processo: 5044582-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044582-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS JEAN BERNARDINO
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5044582-89.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
CARLOS JEAN BERNARDINO

RECORRIDO:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o
Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ASSOCIAÇÃO
. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA INFORMAÇÃO ADEQUADA PRESTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
S
. POSSIBILIDADE D
E
CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
por

CARLOS JEAN BERNARDINO
,

em face d
a
sentença que julgou
im
procedente
s
o
s
pedido
s
da inicial,
que pretendia
a suspensão e
o reembolso
(em dobro)
dos descontos efetuados no benefício previdenciário por
taxa
associativa
e a condenação
do réu
ao pagamento de indenização por danos morais
.

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrente sustenta, em síntese,
ocorrência de vício de consentimento
, contratação fraudulenta
e

ausência de aquiescência quanto a contratação,
aduziu ainda cerceamento de defesa conquanto deveria ter sido
oportunizado pelo juízo primevo a produção das provas requeridas, inclusive pericial
.

3.
Inicialmente, r
ecorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (
NERY
JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

4
.

A alegação de cerceamento de defesa não subsiste, uma vez que o magistrado, no exercício do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), entendeu suficientemente instruído o feito para julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC,
consignando que a
produção de prova não é direito absoluto, devendo ser deferida apenas quando estritamente necessária ao deslinde da controvérsia,
in casu
, n
o caso, a controvérsia foi solucionada com base nos elementos constantes dos autos, sendo legítima a rejeição tácita da prova pericial, cuja pertinência e utilidade não restaram demonstradas
.

5
.
Lado outro
,
após compulsar detidamente os autos,
verifica-se o acerto do Juízo de origem, ao valorar adequadamente o acervo probatório e aplicar corretamente o sistema normativo, haja vista que o
recorrido logrou em comprovar a regularidade da contratação/associação, por meio de instrumento contratual devidamente assinado

e acompanhado de
selfie
e documento de identificação
, indene de dúvidas, que
a
parte
recorrente foi devidamente cientificad
a
e autorizou a contratação/
associação, não merecendo retoques a sentença objurgada
.

6
.
Dessarte
, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

7
.
Em face dessas considerações,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES
.

8
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa, conforme prevê o
art. 55,

parte final,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)